Tribunal: STF
Processo: HC 101693
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA  
  




Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo para julgamento do habeas no Superior Tribunal de Justiça não configurado. Precedentes. 




1. Não havendo nos autos comprovação de que eventual demora para o julgamento do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça estaria ocorrendo por inércia daquela Corte, não há como caracterizar-se a negativa de prestação jurisdicional. (HC nº 101.605/SP, DJe de 16/4/2010 – maioria de votos). 




2. Habeas corpus denegado.